Tribunal: TJMT
Processo: 1024844-79.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024844-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILDA SILVEIRA ALVES - CPF: 030.536.401-47 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1024844-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Ilda Silveira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DA AUTORA. AUDIO QUE COMPROVA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA FATURA QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITOS QUESTIONADOS LEGÍTIMOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRATOPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Na petição inicial a Autora alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada, contudo, foram trazidos aos autos, junto com o Recurso Inominado, um áudio que comprovam a relação jurídica entre as partes que não foi impugnado em contrarrazões.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, sendo necessário acolher o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento aos recursos interposto pelas partes, e manteve a sentença que condenou a Embargante ao pagamento de indenização por dano moral em razão da inscrição da Embargada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve erro no acórdão, visto que não analisado o áudio juntado com o recurso, que com a devida avaliação deste áudio, resta comprovada que a cobrança e a negativação efetuadas pela energisa estão corretas, uma vez que os débitos correspondem à unidade da qual a autora é titular.Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e aplicar efeitos infringentes ao julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado interposto pelo Reclamante foi julgado sem apreciar as provas existentes nos autos.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, uma vez que as provas do processo vão de encontro ao que foi decidido. Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo
o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e preliminares e, com fulcro no art. 487, I, do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor: R$ 75,33 (setenta cinco reais e trinta três centavos); b) condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e, d) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro. Em razão disso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

Na petição inicial a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no valor total de R$ 75,33.

Contudo no Recurso Inominado, a Ré trouxe aos autos um áudio que comprovam que a Autora residia no imóvel que tinha como unidade consumidora 2591029-0, podendo ser observado que a Autora confirma ser titular desta unidade consumidora e inclusive que vai ingressar judicialmente diante do corte da energia.

Imperioso registrar que a juntada de documentos em grau recursal é válida, desde que observado o contraditório e ampla defesa, o que foi realizado, diante das contrarrazões apresentadas.

Observo nas contrarrazões que a Autora não impugna os áudios juntados, insurgindo-se apenas quanto as telas sistêmicas e ausências do contrato assinado.

Deste modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo que a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Tendo em vista que a Autora é devedora do valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto, para que a Reclamante efetue o pagamento do valor de R$ 75,33, isto é, o valor que está sendo discutido nesta ação.

Com o acolhimento do Recurso da Reclamada, resta prejudicado o recurso da Reclamante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA
para julgar improcedente a pretensão inicial. Julgo parcialmente procedente o pedido contraposto
, via de consequência, condeno a Recorrida a pagar o valor total de R$ 75,33, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da contestação
.
Ainda,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE
e a condeno pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022